Tribunal: STF
Processo: ARE 1279355
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. NOVA CONDENAÇÃO PENAL DEFINITIVA. ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA CONCESSÃO DE NOVOS BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A jurisprudência atual desta CORTE caminha no sentido de considerar que a matéria em debate possui índole infraconstitucional, pois demanda a análise da legislação infraconstitucional pertinente (Lei de Execução Penal e Código Penal), o que inviabiliza a sua discussão pela via do Recurso Extraordinário. Precedentes.



    2. Tratando-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição são meramente indiretas (ou mediatas), o conhecimento do apelo resta inviabilizado, e, consequentemente, impossibilitada a sua seleção como paradigma para fins de exame da repercussão geral.



    3. Ressalvado meu entendimento pessoal, passarei a adotar o posicionamento majoritário, de modo a seguir a orientação do Colegiado.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.